Tribunal: TJPA
Processo: 0000776-28.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000776-28.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAIR COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N°0000776-28.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAIR COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 1.194 DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE REMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

A instauração da arguição de inconstitucionalidade não é mais necessária. Inclusive, questão idêntica já foi apreciada nesta Corte de Justiça, na qual, por meio dos Embargos de Divergência n° 2013.04173995-49, acórdão n° 122.816, restou consignado o seguinte: que o
STF firmou entendimento de que a concessão de benefícios fiscais relativos a ICMS pressupõe a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, conforme preceitua a LC 24/75 (CF, art. 155, § 2º, XII, g),
como ainda a edição de lei em sentido formal emanada de cada ente signatário do convênio, de acordo com o § 6º do art. 150 da CF (que, diante de sua alteração pela redação da EC nº 3/93, não mais permite que a ratificação do convênio se dê mediante decreto do Executivo).

É desnecessário o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno, em razão da regra estabelecida no parágrafo único do art. 481 do CPC, segundo o qual “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”

Embora o Decreto n°1.194/2008 discipline sobre a possibilidade de remissão para casos específicos, o mesmo não pode ser aplicado, em razão da impossibilidade de regulação da matéria por simples decreto do Chefe do Poder Executivo. A concessão de qualquer benefício fiscal, é necessário que se obedeça ao processo legislativo para criação de lei específica com a previsão do benefício.

A remissão aplicada ao caso, a qual foi autorizada pelos Convênios ICMS nº 30/2008 e nº 67/2008, celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, que, equivocadamente, ratificada e concedida pelo Decreto Governamental nº 1.194/2008, em total violação ao que determina a Constituição Federal, jamais poderia ter sido utilizada, seja em razão de que o meio utilizado (decreto) não serve ao fim a que se propõe (concessão de remissão).

Inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.194/2008 por violação ao princípio da estrita legalidade (art. 150, §6º da Constituição Federal e art. 172 do Código Tributário Nacional.).

É vedado ao Chefe do Poder Executivo, conceder, mediante Decreto Governamental, benefício fiscal, no caso, remissão. Necessidade de lei em sentido formal dispondo sobre a matéria.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença proferida e afastar a aplicação do Decreto n° 1194/08, nos termos da fundamentação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 05/12/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA

6° VARA DE FAZENDA DE BELÉM,
que julgou aplicou o Decreto n° 1.194, de 18.08.2008, que concedeu a remissão das dívidas advindas do ICMS, para extinguir a execução, nos termos do art. 598 c/c art. 580 e art. 267, IV e VI, todos do CPC, vejamos:

“Neste sentido, para se admitir um processo de execução - e permitir seu Andamento - deve ser o título líquido, certo e exigível (art. 580, CPC). Ora, a remissão da dívida (que legitimou a cobrança judicial do crédito tributário) acaba fulminando um destes requisitos, qual seja, a certeza, eis que a dívida não mais existe, o que vem a inviabilizar o andamento da ação executiva. Ou, por outro lado, com a remissão perde o Estado interesse no prosseguimento da causa, o que vem a desconfigurar o interesse de agir, que é uma das condições da ação. No caso em exame, o débito atualizado esta abaixo do lj;nite previsto no referido Decreto Estadual, conforme se vê pela planilha em anexo, obtida a ravés do site oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (http://www.tjdft.jus.br/cons/at_nri )net.asp). Pelo exposto, julgo extinta a presente Execução Fiscal, ni ; termos do art. 598 c/c art. 580 e art. 267, IV e VI, todos do CPC. Deixo de condenar a executada no pagamento de custas e honorários de sucumbência, tendo em vista que houve remissão da dívida, por aplicação do Decreto n° 1194/2008. Neste sentido, cito o seguinte exemplo jurisprudencial; Execução Fiscal. Remissão. Débito. Honorários advocatícios. (Informativo STJ n.° 299- 02/10 a 06/10 - 16.10.2006.) - No caso foi editada norma para remir a dívida, o que resultou na falta de interesse da Fazenda no prosseguimento da execução. Logo o Estado não deu causa injustificada à execução, nem houve sucumbência de nenhuma parte por conta de ser extinta a demanda. Sendo assim, não há respaldo para a imposição dos honorários advocatícios à Fazenda. Precedentes citados; REsp 726.748-SP, DJ 20.3.2006; REsp 167.479- SP, DJ 7/8/2000 e REsp 539.859-RJ, Rei. Min. João Otávio de Noronha. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com bai :a na distribuição.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 4331800 - Pág. 2).

Em suas razões, afirma que para a incidência do Decreto Estadual n° 1194/08, o crédito tributário deverá preencher os seguintes requisitos: a) Relativo ao ICM ou ICMS; b) Inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada a ação; c) Decorrentes de denúncia espontânea ou de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), formalizada ou lavrado até 31 de julho de 2007; d) Cujos valores atualizados até 31 de dezembro de 2007, sejam iguais ou inferiores a R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Alega que não se encontram abrangidos pelo Decreto os créditos tributários, oriundo de IPVA e ITCD, além de dívidas não-tributárias, posteriores a 31.07.2007, não decorrentes de denúncia espontânea e/ou auto de infração (AINF), e que atualizados até 31.12.2007, sejam superiores a R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Por tais razões, no caso em tela, como o crédito em apreço é decorrente de declaração de informações econômicos fiscais (DIEF), que consta expressamente da CDA acostada aos autos (DIEF N° 369370089-51. e não originário de denúncia espontânea e/ou auto de infração, não se aplica à remissão previsto no Decreto Estadual n° 1194/08, na medida em que, nos termos do artigo 111 do CTN, a interpretação deverá ser literal.

ANTE TODO O EXPOSTO, deve ser CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, para, reformando a decisão monocrática, afastar a aplicação do Decreto Estadual n° 1194/08, por não fazer referência a DIEF (declaração de informações econômicos-fiscais), como forma de constituição do crédito tributário a sofrer incidência da remissão.

Após verificar a possibilidade de desacordo entre o Decreto n° 1.194, de 18.08.2008 com o disposto no §6° do art. 150 da CF/88, o Exmo. Sr. Desembargador relator originário, suscitou de ofício, o incidente de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97, da Constituição Federal c/c art. 481, do CPC/73 e art. 147, do Regimento Interno do TJE/PA vigente à época.

Todas as partes foram intimadas para apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Incidente de Inconstitucionalidade suscitado.

Em que pese a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, sob a relatoria do eminente Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, faz-se necessário apontar que a aludida arguição ocorreu em 2013 e após, o feito foi redistribuído à relatoria da saudosa Desa. Edinea Oliveira Tavares (id n° 4331808) sendo que apenas em 2018, coube-me a relatoria deste.

No entanto, no presente momento, a instauração do incidente não é mais necessária. Inclusive, questão idêntica já foi apreciada nesta Corte de Justiça, na qual, por meio dos Embargos de Divergência n° 2013.04173995-49, acórdão n° 122.816, restou consignado o seguinte: que o
STF firmou entendimento de que a concessão de benefícios fiscais relativos a ICMS pressupõe a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, conforme preceitua a LC 24/75 (CF, art. 155, § 2º, XII, g),
como ainda a edição de lei em sentido formal emanada de cada ente signatário do convênio, de acordo com o § 6º do art. 150 da CF (que, diante de sua alteração pela redação da EC nº 3/93, não mais permite que a ratificação do convênio se dê mediante decreto do Executivo).

O acórdão supramencionado foi objeto de embargos de declaração, sob a argumentação de que as Câmaras não poderiam considerar inconstitucionais as normas, e que a questão deveria ter sido levada ao Tribunal Pleno, em obediência à cláusula de reserva de plenário.

No entanto, a tese foi afastada, nos seguintes termos:

“ Descabe falar, no caso, em nulidade, pois o julgado observou a regra estabelecida no parágrafo único do art. 481 do CPC, segundo o qual “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (Acórdão n°
123.717).

Sobre o tema, faz-se necessário pontuar que, o Pretório Excelso, por meio do julgamento da ADI ° 3462, declarou a inconstitucionalidade da expressão “remissão, anistia” constante do art. 25 da Lei n° 6.489 de 27.09.2002 do Estado do Pará, que autorizava o Poder Executivo a conceder remissão e anistia nos termos do Código Tributário Nacional. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
LEI PARAENSE N. 6.489/2002. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA O PODER EXECUTIVO CONCEDER, POR REGULAMENTO, OS BENEFÍCIOS FISCAIS DA REMISSÃO E DA ANISTIA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA ABSOLUTA DE LEI FORMAL. ART. 150, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A adoção do processo legislativo decorrente do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, tende a coibir o uso desses institutos de desoneração tributária como moeda de barganha para a obtenção de vantagem pessoal pela autoridade pública, pois a fixação, pelo mesmo Poder instituidor do tributo, de requisitos objetivos para a concessão do benefício tende a mitigar arbítrio do Chefe do Poder Executivo, garantindo que qualquer pessoa física ou jurídica enquadrada nas hipóteses legalmente previstas usufrua da benesse tributária, homenageando-se aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativas (art. 37, caput, da Constituição da República). 2. A autorização para a concessão de remissão e anistia, a ser feita “na forma prevista em regulamento” (art. 25 da Lei n. 6.489/2002), configura delegação ao Chefe do Poder Executivo em tema inafastável do Poder Legislativo.
3. Ação julgada procedente.

(ADI 3462, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010, DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-01 PP-00042 RTJ VOL-00219-01 PP-00163)

Na ocasião, foi debatido sobre a impossibilidade de o Poder Legislativo, ou até mesmo de o Poder Constituinte estadual, delegar ao Poder Executivo a competência para tratar, normativamente, sobre a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária, sob pena de violação do art. 2° e do § 6° do artigo 150 da Constituição da República. Na sequência, colaciono alguns trechos relevantes mencionados no voto da ADI:

“(...)Em efeito, a adoção do processo legislativo decorrente do art. 150, §6°, da Constituição Federal, tende a coibir o uso desses institutos de desoneração tributária como moeda de barganha para a obtenção de vantagem pessoal pela autoridade pública, pois fixação, pelo mesmo Poder instituidor do tributo, de requisitos objetivos benefício tende para a concessão do mitigar indesejado arbítrio pelo Chefe do Poder Executivo, garantindo que qualquer pessoa física ou jurídica enquadrada nas hipóteses legalmente previstas usufrua da benesse tributária, em homenagem as princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade e da moralidade administrativas (art. 37, caput).

Pelo exposto, a autorização para a concessão de remissão e anistia, a ser feita "no forma prevista em regulamento" (art. 25 da Lei n. 6.489/2002), configura verdadeira delegação a Chefe do Poder Executivo em tema inafastável do Poder Legislativo, conforme acentuou a eminente Ministra Ellen Gracie ao comparar, no voto proferido quando do julgamento da medida cautelar, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade com aqueles das ADI's 1.247 e 1.296. (...)”

Sendo assim, de igual modo como foi decidido no julgamento dos
Embargos de Divergência n° 2013.04173995-49, outrora mencionado, é desnecessário o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno, em razão da regra estabelecida no parágrafo único do art. 481 do CPC, segundo o qual “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”

Decreto Estadual n° 1194/08.

Passando para a análise do Decreto Estadual n° 1194/08, verifica-se que no caso em tela, alega o Estado que a sentença recorrida utilizou o fundamento de remissão oriundas de ICMS, com base no Decreto nº 1.194, de 18 de agosto de 2008, incorrendo em erro, porquanto a regra prevê possibilidade de remissão de crédito oriundo de ICM e ICMS decorrentes de denúncia espontânea ou constante de auto de infração, sendo que o caso do executado, se trata de DIEF - declaração de informações econômico fiscais, situação esta não prevista no decreto e, portanto, inaplicável.

Pois bem. Em que pese a argumentação do apelante, é desnecessária a averiguação do que se trata a dívida, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil,
vide
artigo 150, §6º:

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão
, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Assim, embora o Decreto n°1.194/2008 discipline sobre a possibilidade de remissão para casos específicos, o mesmo não pode ser aplicado em qualquer hipótese, em razão da impossibilidade de regulação da matéria por simples decreto do Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, para a concessão de qualquer benefício fiscal, é necessário que se obedeça ao processo legislativo para criação de lei específica com a previsão do benefício. Ademais, pacificado o entendimento de que inviável a aplicação de remissão de ofício pelo magistrado, sem a oitiva do ente fazendário.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. LEI 11.941/09. REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO E NÃO POR DÉBITO ISOLADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.208.395/AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. A lei 11.941/2008 remite os débitos com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.

2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo e separadamente apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14.

3.
Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que impediriam o contribuinte de gozar do benefício
.

4. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.208.935/AM, pela Primeira Seção, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.5. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1333703/MT. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. Julgado em 04/09/2012).

Não bastasse os argumentos articulados ao norte, há também o julgamento dos Embargos Infringentes (processo n° 2011.3.005235-5), já mencionados anteriormente, sob a relatoria do Des. Roberto Gonçalves Moura, perante Câmaras Cíveis Reunidas, reconhecendo que os favores fiscais do ICMS somente poderão ser concedidos mediante criação e aprovação de lei específica. Vejamos:

EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDO, NO UNÂNIME, QUE ANULA, DE OFÍCIO, SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO GOVERNAMENTAL CONCESSÓRIO DE REMISSO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF.

I - Com a entrada em vigor da alteração introduzida pela EC nº 03/93, ao parágrafo 6º do art. 150 da CF, resta pacificado que a ratificação de convênio emanado do CONFAZ, referentes a favores fiscais para o ICMS, somente poderá ocorrer mediante lei formal, sendo certo que antes da mudança referida, a confirmação poderia ocorrer por intermédio de decreto.

II Após a vigência das alterações introduzidas ao texto constitucional pela EC nº 03/93, para a concessão de benefícios fiscais de ICMS, são cumulativas as exigências contidas nos arts. 155, § 2º, XII, g, e 150, § 6º, da CF.

III
Precedentes do STF
. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

(TJPA, Acórdão nº 123.717, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, Publicação DJE: 02/09/2013).

Por oportuno, cumpre destacar que as regras aplicáveis aos convênios do ICMS encontram-se previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 24/1975, de modo que o art. 155, § 2º, XII, g, da CF, confere à lei complementar a incumbência de regular a forma como serão concedidos e revogados as isenções, incentivos e benefícios fiscais, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

Segue a corroborar o entendimento o seguinte precedente da Colenda Corte Superior:

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. 1. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

(...)
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.247, Relator o Ministro Celso de Mello, na qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que: “a outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa”
. (...)
A outorga de qualquer subsidio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei especifica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa
. (...)

(STF - RE: 601753 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/02/2010, Data de Publicação: DJe-031 DIVULG 19/02/2010 PUBLIC 22/02/2010)

Em matéria tributária, vigora o princípio da estrita legalidade, segundo o qual somente a lei pode versar sobre a matéria, sobretudo diante de um benefício de qualquer natureza.

Nesse contexto, a remissão aplicada ao caso, a qual foi autorizada pelos Convênios ICMS nº 30/2008 e nº 67/2008, celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, que, equivocadamente, ratificada e concedida pelo Decreto Governamental nº 1.194/2008, em total violação ao que determina a Constituição Federal, jamais poderia ter sido utilizada, seja em razão de que o meio utilizado (decreto) não serve ao fim a que se propõe (concessão de remissão) seja em razão de que o magistrado não poderia ter aplicado de ofício, sem a manifestação da Fazenda Pública e em situação diversa da prevista.

Em qualquer circunstância, a remissão não poderia ter sido utilizada para fundamentar a sentença ou as decisões monocráticas proferidas nos autos, porquanto não aplicável em qualquer espécie, de modo que a reforma da decisão é medida que se impõe.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça que também tratam sobre a remissão fiscal por meio do Decreto Estadual n° 1.194/2008:

EMENTA: NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMISSÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.194/2008. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (ART. 150, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 172 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 172 DO CTN. APELO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Novo julgamento de apelação anteriormente apreciada no Acórdão nº 117.330, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015. Sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, reconhecendo a remissão dos créditos tributários por aplicação do Decreto Estadual n° 1194/08
. 2. A concessão de remissão tributária somente é cabível mediante edição de lei específica, sendo inviável a sua instituição por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual. 3. Inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.194/2008 por violação ao princípio da estrita legalidade (art. 150, §6º da Constituição Federal e art. 172 do Código Tributário Nacional.). Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuidade regular do processo executório.
4. Apelo Conhecido e Provido. Sem efeito o acórdão nº 117.330. Por unanimidade.

(2019.01953879-83, 203.863, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-21)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 1.194 DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE REMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (...)
III - Após a vigência das alterações introduzidas ao texto constitucional pela EC nº 03/93, para a concessão de benefícios fiscais de ICMS, são cumulativas as exigências contidas nos arts. 155, § 2º, XII, g, e 150, § 6º, da CF. IV - Decreto Governamental editado em total violação à regra constitucional acima referida, de modo que não pode ser utilizado para fins de aplicação da remissão. V - Embargos de declaração provido para reconhecer o erro material da decisão monocrática e, em consequência, anular a sentença do Juízo singular.

(2018.03350596-90, 194.456, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A REMISSÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. DECRETO GOVERNAMENTAL CONCEDENDO REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA A MATÉRIA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É vedado ao Chefe do Poder Executivo, conceder, mediante Decreto Governamental, benefício fiscal, no caso, remissão. Necessidade de lei em sentido formal dispondo sobre a matéria. 2. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

(2017.05371500-24, 184.634, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, Publicado em 2017-12-18.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
dando-lhe
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastando a aplicação do Decreto n° 1194/08, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022